Tribunal: TJES
Processo: 5015439-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015439-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: APTX GROUP LTDA e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS (INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD). ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofícios e consulta a sistemas auxiliares da justiça para a localização do endereço atualizado dos executados, sob o fundamento de que incumbe exclusivamente ao exequente o ônus de esgotar as diligências administrativas para tal finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização de sistemas eletrônicos à disposição do Poder Judiciário para a localização do endereço de executados, em sede de execução fiscal, está condicionada ao esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais por parte da Fazenda Pública credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de sistemas como INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD para a pesquisa de endereços e bens não exige o exaurimento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor.

O Poder Judiciário deve auxiliar na obtenção de informações necessárias ao prosseguimento da demanda em observância ao princípio da cooperação.

O acesso a sistemas eletrônicos confere maior efetividade e celeridade ao processo, garantindo o direito à razoável duração da lide.

A negativa de auxílio judicial impõe entrave desarrazoado à satisfação do crédito tributário e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização de sistemas eletrônicos de busca de informações (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e similares) para localização do endereço da parte executada prescinde do esgotamento prévio de diligências administrativas pelo credor.

A intervenção judicial para consulta de dados cadastrais é medida que concretiza o princípio da cooperação e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º, 256, § 3º, 319, § 1º, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 458.537/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003799-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002172-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 21.09.2023; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2382662-74.2024.8.26.0000, Rel. Marcelo L. Theodósio, 18ª Câmara de Direito Público, j. 28.01.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 15984495) contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, em sede de execução fiscal (processo nº 5008428-77.2021.8.08.0024), indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para a obtenção do endereço atualizado dos executados, ora agravados.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustenta, em síntese:
(i)
o esgotamento de todos os meios de que dispunha para localizar os devedores, os quais restaram infrutíferos;
(ii)
que a negativa de auxílio do Poder Judiciário viola o princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil, bem como o disposto no art. 256, § 3º, do mesmo diploma; e
(iii)
a presença do
periculum in mora
, caracterizado pelo grave dano à arrecadação tributária e pelo risco de frustração da execução fiscal, caso a diligência não seja efetivada.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, entendo merecer reforma a decisão recorrida.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se a intervenção do Poder Judiciário para a realização de diligências voltadas à localização do endereço de executados em sede de execução fiscal representa um dever decorrente do princípio da cooperação ou se, ao revés, constitui ônus exclusivo da Fazenda Pública exequente.

Ainda que constatada a dificuldade para localização da parte ré, o juízo indeferiu a utilização dos sistemas judiciais requeridos, entendendo que não foram esgotadas as diligências ordinárias para obtenção do endereço,
in litteris:

“ (...) cabe ao exequente promover todos os esforços, extra-autos, para localizar informações e/ou bens do devedor. Apenas quando demonstrada a imprescindibilidade da atuação jurisdicional e/ou esgotados os meios para o exequente, é que se justifica a atuação judicial para a implementação desta medida.

Assim, como é dever do administrador a cobrança da dívida (art. 10, X, da Lei no 8.429/1992), não é cabível a transferência das atividades meio desta cobrança ao Poder Judiciário, sem que se tenha tentado, por meios próprios, tais diligências, o que requer demonstração.

Ressalte-se que o Município tem o dever de promover as medidas necessárias que propiciem o pleno e o efetivo deslinde do feito executivo fiscal, sobretudo instruir devidamente a inicial, a fim de que se proceda a válida citação do executado: (...)

Pelo exposto,
INDEFIRO
o requerimento do Município de Vitória de expedição de ofícios para obtenção do endereço da parte executada, uma vez que esse ônus é do exequente, devendo ele promover as diligências necessárias para a exata localização do devedor e de bens passíveis de penhora.”

Contudo, conforme reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de endereços não está condicionada ao esgotamento de todas as diligências extrajudiciais por parte do credor.

A finalidade desses sistemas é justamente conferir maior efetividade e celeridade ao processo, permitindo que o Poder Judiciário auxilie na obtenção de informações necessárias para a continuidade da demanda.

O acesso a tais informações é, em muitos casos, mais célere e eficaz quando realizado pelo Poder Judiciário do que pela própria municipalidade, otimizando a marcha processual e garantindo a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO . PRESCINDIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . É certo que a parte autora tem o ônus processual de promover a citação do réu (artigo 319, inciso II, do CPC), apresentando na petição inicial os dados necessários para sua identificação e localização, para viabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. Entretanto, o § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias ao exercício do direito de ação garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da Republica . 3. Nesta linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a utilização dos sistemas judiciais (RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD) também para o caso de localização do endereço de uma das partes. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037993020248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO 1.
O sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
2
. O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.
3.
Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5002172-25.2023.8.08.0000
, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:21/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. [...] 2. Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada, sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor. Aplicação prática do princípio da cooperação. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado, bem como a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para consulta de seus possíveis endereços. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006200-70.2022.8.08.0000 Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/08/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS . APURAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
CITAÇÃO POR TELEFONE OU WHATSSAP. PROVIMENTO N . 63/2021 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD e de outros integrantes do Poder Judiciário para obtenção de informações do devedor prescinde de demonstração do esgotamento das diligências para localização de bens
; 2 . É possível apurar dos autos que foram frustradas duas tentativas de citação da empresa, por oficial de justiça, no seu endereço declarado, o que reforça a possibilidade de consulta dos sistemas de informação à disposição do Poder Judiciário para apuração de informações do executado. 3. A Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio do Provimento n. 63/2021, resolveu “permitir a citação, a notificação e a intimação do advogado ou da parte, por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts . 193 e 246, V, do Código de Processo Civil”, estabelecendo em seu art. 3º que “a citação, a notificação ou a intimação por meio do telefone móvel celular, aplicativo de mensagens ou correio eletrônico (e-mail) será voluntária”; 4. Recurso conhecido e provido. Vitória, 30 de janeiro de 2024 .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012822-34.2023.8.08 .0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Nessa mesma linha, colaciona-se o seguinte aresto do Tribunal de Justiça de São Paulo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
RECURSO PROVIDO . I. Caso em Exame - Agravo de Instrumento em execução fiscal de IPTU, interposto pelo Município de Assis contra a r. decisão de 1º grau, que indeferiu pedido de pesquisas utilizando sistemas como INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG. II . Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se é necessária uma intervenção judicial para a realização de diligências de busca de endereços e bens do executado, considerando a possibilidade de o Fisco requisitar tais informações diretamente. III. Razões de Decidir -
A utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG é compatível com os princípios de celeridade e economia processual, não tendo a aplicação legal para tais diligências. O E . STJ e o TJSP confirmam que tais diligências não dependem do esgotamento de outras vias administrativas, sendo permitida a efetividade do processo.
IV. Dispositivo e Tese - Recurso provido. Tese de julgamento: A utilização de sistemas de busca de informações cadastrais e patrimoniais não está condicionada ao esgotamento de diligências administrativas . A intervenção judicial é necessária para garantir a efetividade e celeridade processual. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 6º; Jurisprudência Citada: STJ, AREsp 458 .537/RJ, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 20 .02.2018; TJSP, Agravo de Instrumento 2222606-38.2022.8 .26.0000, Rel. Beatriz Braga, 18ª Câmara de Direito Público, j. 28 .09.2022. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23826627420248260000 Assis, Relator.: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 28/01/2025, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/01/2025)

No caso, observa-se que a paralisação do feito executivo decorre unicamente da não localização dos devedores para a citação. A negativa de auxílio por parte do Judiciário, sob o argumento de que tal incumbência seria exclusiva do exequente, acaba por impor um entrave muitas vezes intransponível ao prosseguimento da cobrança do crédito tributário, esvaziando a própria finalidade do processo.

Nesse contexto, a concessão da tutela recursal é medida que se impõe, na medida em que a fundamentação do agravante encontra robusto amparo jurisprudencial (
fumus boni iuris
), e a demora no processamento da execução, causada pela ausência de citação, representa um risco concreto à satisfação do crédito público (
periculum in mora
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda à consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis e/ou expeça os ofícios solicitados pelo Município de Vitória, com a finalidade de obter o endereço atualizado dos executados APTX GROUP LTDA e ANTÔNIO OSVALDO GOMES CAVADOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)